Tribunal: TJDFT
Processo: 0711808-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711808-32.2023.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível. Mandado de segurança. Preliminares de inadequação da via eleita e decadência rejeitadas. Adesão à Programa de Aposentadoria Incentivada – PAI da Câmara Legislativa do DF. Abono de permanência. Não incidência na base de cálculo do valor da indenização a ser paga pela adesão ao Programa. A recorrente alega violação ao artigo 7o da Lei 10.887/2004, defendendo a natureza remuneratória do abono de permanência. Aduz que a tese fixada no Tema 424 do STJ foi contrariada. Sustenta que o entendimento de que o abono de permanência teria natureza indenizatória viola seu direito líquido e certo em ter a rubrica incluída na base de cálculo da indenização referente ao Plano de Aposentadoria Incentivada (PAI). Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 7o da Lei 10.887/2004, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Complementar 840/2011), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do tema 424 dos recursos especiais repetitivos do STJ, diante da ausência de similitude fática. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu (ID 69721917): “O Tema Repetitivo 424 do STJ se refere à incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos por servidor público a título de abono de permanência, razão pela qual se distingue do caso sob julgamento. Da mesma forma, os precedentes deste Tribunal, além de não possuírem caráter vinculante, se referem à incidência da verba sobre outras vantagens, tais como adicional de férias, gratificação natalina e licença-prêmio convertida em pecúnia, sem relação com o cálculo de indenização paga por adesão à Programa de Aposentadoria Incentivada. O distinguishing, portanto, autoriza o não acolhimento dos precedentes invocados pela impetrante. Além disso, não se pode olvidar o caráter teleológico da norma, pois, ainda que o impetrante argumente que não se trata de cálculo de proventos de aposentadoria, a indenização é concedida em razão de adesão à Programa de Aposentadoria Incentivada. Ora, o abono de permanência é gratificação concedida exclusivamente aos servidores em atividade, que, tendo alcançado todos os requisitos para se aposentar, optem por permanecer na ativa – CF 40, §19. Assim, iria contra a própria lógica da norma que o abono de permanência fosse utilizado no cálculo de indenização a ser paga ao servidor que deixará o serviço público e irá para a inatividade.” Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 424 do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015